Tribunal: TJSP
Processo: 2278419-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada que não submeteu o crédito aos efeitos do plano recuperacional. Recurso que pretende o reconhecimento da concursalidade do crédito. Possibilidade. Embora o trânsito em julgado que constituiu o crédito tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial, resta patente que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação. Crédito concursal

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada que não submeteu o crédito aos efeitos do plano recuperacional. Recurso que pretende o reconhecimento da concursalidade do crédito. Possibilidade. Embora o trânsito em julgado que constituiu o crédito tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial, resta patente que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação. Crédito concursal sujeito à recuperação judicial, cabendo à Agravante habilitá-lo nos autos da recuperação. Literalidade do caput do art. 49 da Lei 11.101/2005 que dispõe sobre a sujeição de todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, à recuperação judicial. Questão levada ao E. Superior Tribunal de Justiça pela via da Lei de Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/2008). Acórdão desta Corte que confronta em parte a orientação da Corte Superior. Devolução da matéria, por força do art. 1.030, II, do CPC. Reforma do v. acórdão para reconhecer a concursalidade do crédito perseguido. Recurso provido. Acolhimento do reexame legal para esse fim.